Tribunal: TJDFT
Processo: 0703466-31.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703466-31.2020.8.07.0020 RECORRENTE: GUILHERME PEREIRA CANELA RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA DE AUSENTES. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRENTE. MÉRITO. CURADORIA ESPECIAL. RECONVENÇÃO. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pela parte para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, sendo certo que deve declinar as razões de decidir, tal qual realizado nos autos. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2. De acordo com a jurisprudência pacífica desta egrégia Corte de Justiça, a Curadoria de Ausentes não tem legitimidade para propor reconvenção em favor de réu citado fictamente, uma vez que a legitimação da curadoria diz respeito, basicamente, à defesa do réu citado por edital. 3. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 72, inciso II, e 489, §1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando a legitimidade do curador especial para oferecer reconvenção do réu revel citado por edital. Aduz ofensa aos direitos da ampla defesa e do contraditório, bem como deficiência de fundamentação da decisão. Em contrarrazões, o banco recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por se a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 72, inciso II, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030